Tribunal: TJSP
Processo: 2250411-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
r Municipal no 18/1997, a qual prevê atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros de mora em 1% - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA não afastada - Precedentes do E. STJ -- Multa por litigância de má-fé - Não configuração - Ausência de subsunção dos fatos processuais às hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do CPC - Impossibilidade de condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Não acolhimento da exceção de pré-executividade não gera a condenação em honorários advocatícios, eis que tem natureza de mero incidente processual - Precedentes do E. STJ - Decisão parcialmente reformada, quanto aos honorários e à multa por litigância de má-fé - Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250411-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Porto Feliz

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz - Alegação de inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de correção monetária em patamar superior ao fixado pela União e nulidade da CDA - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Aplicação da Lei Complementar Municipal no 18/1997, a qual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz - Alegação de inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de correção monetária em patamar superior ao fixado pela União e nulidade da CDA - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Aplicação da Lei Complementar Municipal no 18/1997, a qual prevê atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros de mora em 1% - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA não afastada - Precedentes do E. STJ -- Multa por litigância de má-fé - Não configuração - Ausência de subsunção dos fatos processuais às hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do CPC - Impossibilidade de condenação da excipiente ao pagamento de honorários advocatícios - Não acolhimento da exceção de pré-executividade não gera a condenação em honorários advocatícios, eis que tem natureza de mero incidente processual - Precedentes do E. STJ - Decisão parcialmente reformada, quanto aos honorários e à multa por litigância de má-fé - Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250411-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, votando o 3o juiz - Des. Eutalio Porto pelo resultado.. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
2
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000
Agravante: Pentagono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Município de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz
Voto no 33297
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
- IPTU - Exercícios de 2014 e 2015 - Exceção de pré-
executividade - Município de Porto Feliz - Alegação de
inconstitucionalidade da incidência de juros de mora e de
correção monetária em patamar superior ao fixado pela
União e nulidade da CDA - Não acolhimento da exceção
de pré-executividade - Aplicação da Lei Complementar
Municipal no 18/1997, a qual prevê atualização monetária
pelo IPCA e incidência de juros de mora em 1% -
Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade
do Tema no 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno
jurídico da distinção (distinguishing) - Título executivo
expedido em obediência aos requisitos legais - Não
violação ao princípio da legalidade - Presunção relativa de
certeza e liquidez da CDA não afastada - Precedentes do
E. STJ -- Multa por litigância de má-fé - Não
configuração - Ausência de subsunção dos fatos
processuais às hipóteses previstas nos incisos do artigo 80
do CPC - Impossibilidade de condenação da excipiente ao
pagamento de honorários advocatícios - Não acolhimento
da exceção de pré-executividade não gera a condenação em
honorários advocatícios, eis que tem natureza de mero
incidente processual - Precedentes do E. STJ - Decisão
parcialmente reformada, quanto aos honorários e à multa
por litigância de má-fé - Agravo parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado
contra a r. decisão de fls. 262/272 (dos autos originários), a qual
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela a agravante, que
busca, nesta sede, a reforma daquele decisório, em suma, alegando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
3
a existência de prevenção da C. 18a Câmara de Direito Público deste
Tribunal para julgar o feito; desnecessidade de dilação probatória,
ante a prova pré-constituída nos autos; ausência de certeza e de
liquidez das Certidões de Dívida Ativa que embasam a pretensão
executória originária, ante a inconstitucionalidade dos juros de mora
e correção monetária em patamares superiores à da Taxa Selic;
impossibilidade de condenação da excipiente ao pagamento de
honorários
advocatícios;
impossibilidade
de
condenação
da
sociedade empresária agravante à multa por litigância de má-fé, em
razão da oposição da objeção processual; por fim, suscitando
incidente de arguição de inconstitucionalidade, nos termos dos
artigos 948 a 950 do vigente Código de Processo Civil (fls. 1/32).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 33/36),
processado sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 114/115) e
respondido
(fls.
118/137),
sobrevindo petição da agravante,
reiterando sua oposição ao julgamento virtual da lide (fls. 139).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
débito tributário referente ao IPTU, exercícios de 2014 e 2015, nos
termos das Certidões de Dívida Ativa de fls. 2/5 (dos autos
originários).
Em sua defesa, a ora agravante, opôs
exceção
de
pré-executividade,
em
suma,
asseverando
a
inconstitucionalidade da taxa de juros de mora e dos critérios de
correção monetária aplicadas pela entidade tributante; a nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
4
das Certidões de Dívida Ativa por ausência dos seus requisitos
legais, bem como em razão da ausência de indicação do processo
administrativo e de se tratar de título apócrifo e; a necessidade de
afastamento da multa aplicada em razão de seu caráter confiscatório
(fls. 53/103 dos autos originários), a qual foi rejeitada, com a
imposição multa de 10% do valor atualizado da causa por litigância
de má-fé e condenação ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em seu patamar máximo (fls.
262/272 idem).
O r. decisum comporta parcial reparo.
Preliminarmente, registre-se não prevalecer
a alegação de prevenção da 18a Câmara de Direito Público, suscitada
pela agravante, consistente na suposta conexão entre o presente
recurso
com
o
agravo
de
instrumento
no
2117758-68.2020.8.26.0000, com fulcro na alegação de que os
pedidos e a causa de pedir são comuns.
Como se sabe, o instituto da conexão
pressupõe a existência de igualdade da causa de pedir ou do pedido
entre duas ações, o que não se verifica na hipótese em concreto, eis
que as execuções fiscais têm causas de pedir diversas e pedidos
diferentes. A única similitude entre as aludidas execuções fiscais
consiste na natureza jurídica de ambas, a saber, de ações executivas
fiscais, o que, por si só, não é apta a preencher os requisitos
previstos no artigo 55, §§ 1o e 3o, do CPC e nos artigos 103 e 105 do
Regimento Interno do E. TJ/SP, o que não se verifica na hipótese
vertente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
5
No mais, não se verifica ofensa à segurança
jurídica, não competindo a modificação da competência em razão da
insurgência face ao resultado do julgamento dos demais recursos
manejados pela a agravante.
No mérito, conforme se observa dos autos,
constata-se que os métodos empregados pela agravada encontram
fundamento legal na Lei Complementar Municipal no 18/1997
(Código Tributário Municipal), que dispõe que os débitos para com a
Fazenda Municipal serão atualizados monetariamente pela variação
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, enquanto os
juros moratórios serão calculados à razão de 1% ao mês.
Como se sabe, a correção monetária visa a
compensar a perda do valor da moeda em decorrência da inflação,
sendo que os juros moratórios se caracterizam como uma espécie de
indenização pela demora no adimplemento de uma obrigação.
Nesta senda, tendo em vista que as causas
fático-subjacentes são diversas e as finalidades distintas, conclui-se
que a cumulação das referidas balizas é plenamente válida, sob
pena, diferentemente do que alegado pela agravante, de
enriquecimento ilícito de devedor, o qual se locupletaria em razão do
seu inadimplemento.
Com efeito, não procede a alegação de
inconstitucionalidade da Lei Municipal que prevê a cumulação da
atualização monetária, pelo IPCA, e dos juros de mora de 1%, ao
mês, sobre o valor integral do débito, pois, compete aos entes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
6
tributantes a fixação de parâmetros de correção monetária, desde
que não extrapolem os limites previstos pela União, o que não se
verifica na hipótese vertente, eis que aplicado um índice federal -
IPCA -, que é apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
A aplicação da taxa SELIC pelos Estados e
Municípios se constitui em faculdade destes entes tributantes, mas
desde que exista lei local autorizadora. Não se trata de imposição de
aplicação do mencionado índice, mas sim de opção legislativa, a qual
não se constata no caso sub judice.
Neste sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 3o DA
LC 118/2005. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA APRECIADA
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. SELIC. UTILIZAÇÃO COMO
ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. 1. Admite-se o conhecimento
de matéria de ordem pública, mesmo não havendo
prequestionamento, desde que a instância especial tenha sido
aberta por outra questão, o que veio a ocorrer in casu. Precedentes
do
STJ.
2.
Conforme
decidido
pela
Corte
Especial,
é
inconstitucional a segunda parte do art. 4o da LC 118/2005, que
determina a aplicação retroativa do disposto em seu art. 3o. 3.
Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp
1.002.932/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 4. A
utilização da taxa Selic, no que diz respeito à cobrança ou à
restituição de tributo, no âmbito dos Estados ou Municípios,
é condicionada à existência de lei própria (estadual ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
7
municipal) que determine a sua aplicação nessas hipóteses,
ou ao menos em alguma delas (aplicação do princípio da
isonomia). 5. No caso concreto, existe norma específica que
disciplina a utilização da taxa Selic na esfera dos tributos
relacionados à competência do Município de Belo Horizonte
(Lei Municipal 7.738/1997). 6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1228193/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 01/04/2011)
Destaca-se,
ainda,
a
existência
de
precedentes da Colenda 15a Câmara de Direito Público, desta
Egrégia Corte em idêntico posicionamento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ISSQN, parcelamento
Vencimentos
10.09.2016. 10.10.2016 e 10.11.2016 - Pretensão de substituição
da cobrança de juros e correção monetária prevista na lei
municipal
pelo
índice
utilizado
pela
União
(SELIC)

Impossibilidade - Prevalência da previsão da lei local, quanto
à incidência de juros de mora e do índice de correção
monetária (IPCA) que, ademais, não representa "plus" na
composição da dívida de valor, como se dá nas de natureza
tributária - Embora cabível a adoção da taxa SELIC na
cobrança de débitos tributários, esta deve se dar no plano
da legislação do ente tributante, conforme já definido em
tema de recurso repetitivo
No caso concreto, não há
previsão da adoção da taxa SELIC pelo Município de São
Paulo, devendo, portanto, prevalecer a lei local, até porque
consentânea com a norma supletiva do art. 161, § 1o, do
CTN, relativamente aos juros de mora Aplicação da Súmula
523 do STJ Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2087698-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
8
30/05/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Exceção de pré-
executividade - IPTU e Taxas dos exercícios de 2011 a 2014

Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de ilegalidade
nos cálculos de correção do débito por ultrapassar os limites da
Taxa Selic, sob o fundamento de que a tese sobre ilegalidade na
correção dos débitos fiscais depende de dilação probatória que
demanda oposição de embargos à execução
Acórdão que
reconheceu a possibilidade de correção monetária pelo IPCA
e Juros moratórios de 1% a.m. previstos em legislação
Municipal (Lei 10.734/89 atualizada pela Lei 13.275/2002),
afastando a aplicabilidade da Taxa Selic por ausência de
lei municipal autorizadora - Interposição de recurso especial e
recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil de 2015 Manutenção da conclusão do julgamento anterior.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2182740-33.2016.8.26.0000;
Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Votorantim - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
19/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017)
Constata-se, portanto, ante a inexistência de
lei municipal estabelecendo a adoção da taxa SELIC, a incidência
dos comandos normativos previstos na Lei Complementar Municipal
no 18/1997 (Código Tributário Municipal), como índices de correção
monetária e de aplicação de juros de mora.
Cumpre destacar, ainda, a impossibilidade
de invocação do entendimento firmado no ARE 1.216.078 - Tema no
1062 - do E. STF, mencionado pela agravante, notadamente porque
a demanda versa sobre correção monetária e juros de mora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
9
incidentes sobre tributo municipal, sendo certo que a tese fixada
pelo Pretório Excelso dispõe:
TEMA No 1062 - " Os estados-membros e o Distrito Federal podem
legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de
mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém,
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".
Depreende-se,
dessa
maneira,
clara
distinção (distinguishing) entre o precedente invocado e o caso em
concreto, eis que o Tema diz respeito, especificamente, aos índices
adotados pelos Estados-membros e Distrito Federal.
Ademais, não há mais o que se abordar
acerca da sistemática do critério de atualização dos créditos
tributários, com a instauração de arguição de inconstitucionalidade,
tal qual pretendido pela agravante, visto que questão semelhante foi
enfrentada pelo C. Órgão Especial deste Egrégio Tribunal - no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.000017
-
e,
igualmente,
amplamente
deliberado pelo E. STJ e E. STF, consoante os precedentes adrede
explicitados.
No mais, conforme se observa das Certidões
de Dívida Ativa de fls. 2/5 (dos autos originários), tem-se que a
municipalidade cumpriu os requisitos previstos nos artigos 202, III,
do CTN e 2o, § 5o, III, da LEF.
Isto porque consta do título que embasa a
execução fiscal o nome do devedor; os valores específicos, distintos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
10
originários dos tributos - com menção ao termo inicial, do método de
atualização e de incidência dos juros, citando o arrimo normativo
para tanto -; a origem, a natureza, bem como o fundamento legal da
dívida cobrada, a indicação do processo administrativo e os
honorários advocatícios administrativos e, ainda, a data, o número, o
livro e a folha da inscrição, no Registro da Dívida Ativa.
Com efeito, não procede, ao menos nesta
estreita via da exceção de pré-executividade, a alegação da agravante
de impossibilidade de identificação do termo inicial, da forma de
cálculo dos juros de mora e a ausência de capitulação legal, pois
todos os requisitos encontram-se expostos, que pormenorizam as
causas fático-subjacentes, os valores originários de cada fato, a
forma de correção monetária e o critério de incidência dos juros
moratórios, consoante o disposto na legislação municipal.
Anote-se, ademais, que a razão de ser de
todos os requisitos previstos nos artigos acima mencionados é
permitir que o cidadão a quem se imputa um débito tributário possa
entender os motivos fático-jurídicos que geraram a cobrança e, por
conseguinte, se lhe for conveniente, questioná-lo. Não se trata de um
formalismo exacerbado, desprovido de uma finalidade democrática,
mas, sim, de assegurar um mínimo de garantia ao
cidadão/contribuinte, consistente na identificação suficiente da
exação a ponto de poder impugná-la.
Sobre o tema, aliás, corre a jurisprudência
pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
11
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1.
Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2o , § 5o da Lei no
6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de
liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências
legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua
fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de
correção
monetária.
2.
A
finalidade
desta
regra
de
constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez
inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado
elementos
para
opor
embargos,
obstando
execuções
arbitrárias. 3. A pena de nulidade da inscrição e da
respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser
interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante
defeito formal que não compromete a essência do título
executivo não deve reclamar por parte do exequente um
novo processo com base em um novo lançamento tributário
para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o
princípio da efetividade aplicável ao processo executivo
extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser
declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos
para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o
título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do
fundamento
legal
sobre
que
repousam
a
obrigação
tributária, os juros de mora, a multa e a correção
monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se
configurando
qualquer
óbice
ao
prosseguimento
da
execução. 6. O Agravante não trouxe argumento capaz de infirmar
o decisório agravado, apenas se limitando a corroborar o disposto
nas razões do Recurso Especial e no Agravo de Instrumento
interpostos, de modo a comprovar o desacerto da decisão
agravada. 7. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag
485.548/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/05/2003, DJ 19/05/2003, p. 145)”
Nesta senda, tendo em vista que as CDAs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
12
impugnadas mencionaram todos os requisitos legais, em obediência
ao princípio da legalidade, bem como não geraram nenhum prejuízo
ao exercício de defesa da contribuinte/agravante, tem-se que os
títulos executivos são hígidos para instruir o executivo fiscal.
No mais, como se sabe, a Certidão de Dívida
Ativa caracteriza-se pela presunção relativa de certeza e liquidez
(artigo 204, parágrafo único, do CTN), sendo ônus do contribuinte
demandado afastar, por intermédio de provas contundentes, a
ilegitimidade do aludido título, o que não se verificou nesta fase
processual.
Assim, a exceção da agravante - nos limites
em que oferecida - só poderia mesmo ser desacolhida.
No entanto, no que se refere à condenação
da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tem-se
que esta não pode subsistir, ante a não subsunção dos atos
processuais praticados pela impugnante às hipóteses previstas nos
incisos do artigo 80 do vigente Código Processual Civil.
À luz da manifestação apresentada pela
recorrente, não é possível se extrair, ao menos nesta fase processual,
que ela tenha abusado do seu direito de defesa, por meio de ato
infundado, temerário ou protelatório.
Desta maneira, a aplicação da multa por
litigância de má-fé deve ser afastada, tendo em vista a ausência de
elementos aptos a embasá-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
13
Por derradeiro, diante da rejeição da objeção
apresentada e, por conseguinte, do prosseguimento da execução
fiscal nos termos em que proposta, não há falar em condenação da
agravante em honorários advocatícios, por se tratar, nestas
hipóteses, de mero incidente processual.
Neste sentido é o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Ação de
execução ajuizada em 06/05/2010. Exceção de pré-executividade
oposta em 20/11/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em
26/06/2017. Julgamento: CPC/2015. (...) 9. Não é cabível a
condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade julgada improcedente. 10. Recurso especial
parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
provido.
(REsp
1676871/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO, EM PRINCÍPIO,
SÃO DEVIDOS (CPC, ART. 20, § 4o). DISTINÇÃO ENTRE
EXECUÇÃO EXTINTA E EXECUÇÃO NÃO ENCERRADA. Em linha
de princípio, na exceção de pré-executividade, cabe a condenação
em verba honorária, convindo, porém, fazer a distinção entre a
exceção extintiva ou não da execução. Se importar, por iniciativa
do devedor, em extinção da execução impõe-se a condenação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250411-34.2020.8.26.0000 -Voto no 33297
14
verba honorária, eis que caracterizada a sucumbência. Não
extinta a execução, a exceção de pré-executividade tem
caráter de nímio incidente processual, descabendo impor-se
o encargo da verba de patrocínio. Recurso não conhecido.
(REsp 442.156/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2002, DJ 11/11/2002, p.
286)
Por tais razões, para os fins supra, dá-se
provimento, em parte, ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR